Tribunal: TJDFT
Processo: 0743558-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ANTECIPAÇÃO DE 13o SALÁRIO. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, CPC). NÃO CABIMENTO. DEPÓSITOS INOMINADOS NA CONTA SALÁRIO. ORIGEM SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação apresentada com o objetivo de afastar a penhora sobre as verbas de natureza alimentar em sua conta salário.
2. A antecipação do valor do 13o salário nada mais é do que um contrato de mútuo cujo negócio jurídico será liquidado com o valor proveniente daquela verba, em tal circunstância não há falar-se na impenhorabilidade própria da verba salarial (artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. O extrato bancário acostado aponta diversos depósitos inominados, não demonstrados pela agravante a natureza salarial dos referidos créditos e, por conseguinte, sua impenhorabilidade, a infirmar a decisão agravada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.